Tribunal: TJBA
Processo: 8014594-75.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8014594-75.2024.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Apelante: Sabrina Taislane Alves dos Santos

Advogado: Dr. Acácio de Oliveira Campos (OAB/BA: 56.413)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Roberta Masunari

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (
ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
NOS DELITOS PATRIMONIAIS
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
. INACOLHIMENTO. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO ALICERÇA A TESE DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO QUE SOMENTE INCIDE NAS HIPÓTESES DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 180, § 5º, DO CÓDIGO PENAL.
DOS
IMETRIA DAS PENAS.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA QUE NÃO CONFESSOU, EM NENHUMA DAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, A RECEPTAÇÃO, ADMITINDO APENAS A COMPRA DO BEM, SUSTENTANDO BOA-FÉ. BENESSE INAPLICÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Sabrina Taislane Alves dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Digno de registro que o corréu Adilson Nunes Carvalho Filho, condenado pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, não apresentou recurso, tendo o feito, em relação a ele, transitado em julgado (id. 95725789).

II – Narra a exordial acusatória (id. 95724180),
in verbis:
“[...] no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 10h30min, nas proximidades da Rua Padre Cícero, bairro Novo Encontro, nesta cidade de Juazeiro/BA, a ora denunciada SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Além disso, no dia 27/02/2024, o denunciado ADILSON NUNES CARVALHO FILHO, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta pertencente à SUELI GOMES DA SILVA SANTOS. Segundo consta do procedimento policial em anexo, na data e horário supracitados, prepostos da Polícia Militar receberam informação a respeito de um furto de bicicleta ocorrido no dia 27/02/2024, no CRAS/Malhada da Areia e que o suposto autor do crime seria a pessoa de ADILSON NUNES CARVALHO FILHO, o qual estava trafegando em outra bicicleta no bairro Novo Encontro. Na sequência, os PMs empreenderam diligência até o referido bairro, sendo informados de que o suposto autor já havia sido detido por populares no bairro Monte Serrat. Ao chegar no local, o indivíduo foi encontrado com uma bicicleta de cor preta e, ao ser questionado a respeito do furto da bicicleta ocorrido no dia de anterior, alegou ter pegado a bicicleta por engano e que havia a vendido na Rua Padre Cícero, bairro Novo Encontro, levando a equipe até o local, onde foram atendidos pela pessoa de SABRINA, a qual informou que havia comprado a bicicleta na mão de ‘NINHO’ pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais). [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula a Apelante a absolvição, em virtude da suposta insuficiência probatória, sustentando ter a acusada agido de boa-fé. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa, com a aplicação do perdão judicial (art. 180, § 5º, CP). Quanto à dosimetria, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente evidenciadas pelas provas constantes no caderno processual, notadamente pelos documentos adunados ao Inquérito Policial de nº 8014023-07.2024.8.05.0146, apenso aos presentes autos – auto de prisão em flagrante (id. 472321397, p. 33); termo de declarações da vítima (id. 472321397, p. 7); termos de depoimento dos agentes de segurança (id. 472321397, p. 9-12); auto de apreensão e termo de restituição (id. 472321397, p. 15 e 21); interrogatório extrajudicial dos denunciados (id. 472321397, p. 17 e 19) –; bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os relatos da ofendida e de dois policiais militares responsáveis pela diligência.

V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações da ofendida apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de sua narrativa, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação.

VI – De igual sorte, vale salientar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Acrescente-se que os testemunhos prestados pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guardam coerência com o restante do acervo probatório. Assim, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar a Sentenciada.

VII – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar trecho do interrogatório extrajudicial do corréu, no sentido de que “[...] pessoas lhe indicaram a tal pessoa para comprar a bicicleta, pois esta já seria dada a comprar objetos de origem duvidosa [...]”. Em sede judicial, narrou haver passado o dia utilizando drogas, tendo decidido furtar a bicicleta e vendê-la para a Apelante para custear seu vício.

VIII – Interrogada em ambas as fases da persecução penal, a acusada negou a prática delitiva, sustentando que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, que teria adquirido de boa-fé. Trata-se, contudo, de versão dos fatos que se mostra isolada no conjunto probatório.

IX – O crime de receptação está tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, que pune a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influe para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Na espécie, o conjunto probatório evidencia que a Apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não tendo apresentado a nota fiscal do produto, ou quaisquer documentos ou informações aptos a evidenciar que a transação teria transcorrido com uma aparência de legalidade. De fato, a prova oral produzida em juízo demonstrou que a bicicleta foi adquirida pela irrisória quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), de indivíduo que declarou, em juízo, que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes, sendo certo que se trata de pessoa conhecida na localidade pelo vício em drogas e pela prática de ilícitos patrimoniais.

X – Destaca-se a fundamentação delineada pelo Magistrado Sentenciante, no sentido de que a acusada “[...] não é alheia ao mundo do crime e não pode ser considerada uma pessoa desavisada ou ingênua a ponto de comprar um bem, sem qualquer cuidado, sem nota, de pessoa conhecida por práticas delitivas, no mercado informal, por valor inferior ao do mercado, ainda mais tendo em vista o seu envolvimento no mundo das drogas, meio em que é comum a negociação de entorpecentes em troca de coisas subtraídas por usuários de drogas, tendo o próprio réu admitido que comprou drogas com o valor da venda [...]” (id. 95725767). Assim, o arcabouço de provas não alicerça o pleito absolutório formulado pela Defesa, tampouco se sustentando a tese defensiva de que a Ré teria agido de boa-fé.

XI – Postula a Apelante, ainda, a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, CP). Analisando as razões recursais, constata-se, contudo, que a fundamentação se encontra dissociada do conteúdo do caderno processual, em flagrante violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual exige, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “impugnação efetiva, concreta e pormenorizada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.149/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 12/9/2025). De fato, aduziu a Defesa, com base em fatos estranhos ao presente feito: “Que comprou essa motocicleta, mas não sabia que ela estava em situação irregular e que foi pego de surpresa ao descobrir que a motocicleta era clonada ou roubada. Que, ao adquirir o veículo, passou pelo despachante, que afirmou que estava tudo legalizado. Que utilizou a motocicleta por um bom tempo e já havia sido parado pela PM anteriormente, mas sempre passava sem problemas. Que trabalhava diariamente com a motocicleta entre Petrolina/PE e Juazeiro/BA, realizando esse percurso tranquilamente. Que permaneceu cerca de um ano com o veículo. Que a motocicleta foi adquirida por nove mil reais e que o vendedor entregou apenas um ‘papel branco’, que era referente ao ano de 2024, sendo que o despachante assegurou que não havia nenhuma restrição, o que o deixou tranquilo. Que, ao tentar pagar uma parcela, não conseguiu mais contato com o vendedor da motocicleta [...]” (id. 95725779).

XII – Importante consignar, todavia, que é descabido o pleito desclassificatório. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer”.

XIII –
In casu
, incumbia à Defesa a prova de que a acusada agiu de maneira culposa, o que não ocorreu no caso em destrame, em que a bicicleta foi adquirida sem nota fiscal ou documentação, inexistindo aparência de legalidade na transação, o que evidencia o dolo na conduta da agente. Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] a quantia paga, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), mostra-se manifestamente desproporcional em relação ao valor de mercado de uma bicicleta em condições normais de comercialização, elemento objetivo que, por si só, já impunha à adquirente um dever mínimo de cautela [...] Ademais, registra-se a condição daquele que ofertava o bem, indivíduo conhecido na localidade pela prática reiterada de delitos patrimoniais, conforme consignado pelos próprios policiais militares responsáveis pela abordagem” (id. 96935965).

XIV – Na mesma toada, inviável, como pretende a Defesa, a aplicação do perdão judicial, instituto que incide apenas nas hipóteses de receptação culposa, nos termos do art. 180, § 5º, do Código Penal. Dessa forma, mantém-se a condenação da Apelante pela prática do delito de receptação na forma doloso (art. 180,
caput
, CP).

XV – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando será analisado o pleito defensivo subsistente. No caso em destrame, o Juiz
a quo
, acertadamente,

fixou as penas definitivas nos patamares mínimos de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da ausência de vetoriais negativas, atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição. Em que pese a existência de três ações penais em trâmite, em desfavor da acusada – as de nº 8005290-18.2025.8.05.0146, 8004728-09.2025.8.05.0146 e 8012072-12.2023.8.05.0146, todas contendo imputação do delito de tráfico de drogas –, não há que se falar em maus antecedentes, ante a ausência de trânsito em julgado.

XVI – Não merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Analisando os interrogatórios da Ré, tanto em juízo quanto em sede inquisitorial, constata-se que não houve confissão do crime previsto no art. 180, do Código Penal, tendo ela admitido apenas a compra do bem, sustentando que esta teria ocorrido de boa-fé. Nos termos da firme jurisprudência da Corte Superior é “incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática do delito ou a confissão não contribui efetivamente para a formação do convencimento do julgador” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.365/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVIII –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8014594-75.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante, Sabrina Taislane Alves dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.